Tribunal: TCU
Processo: 040.543/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3599/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Centro Social Comunitário de Apoio a Juventude e a Cidadania e José Milton Marques de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União (Convênio FASE 2010/087), objetivando a realização de cursos de capacitação em metodologias sociais e mobilização social no Município de Icapuí. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, o termo inicial é fixado na data de apresentação das contas ao órgão competente (art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 15/3/2013 (peça 22); Considerando a ocorrência do primeiro marco da interrupção do prazo prescricional com a notificação dos responsáveis em 2/5/2017 (peça 27, p. 1); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre o primeiro ato interruptivo e a emissão do parecer sobre relatório técnico final ( 13/04/2021 : peça 28), sem a identificação de outros atos interruptivos; Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 040.543/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Social Comunitário de Apoio a Juventude e a Cidadania (07.874.151/0001-18) e Jose Milton Marques de Oliveira (XXX.144.063-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.